Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-86.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA HÍGIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de indenização, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que buscavam obter reparação por danos morais e materiais decorrentes de alegadas falhas no tratamento odontológico prestado à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços odontológicos prestados pelos réus à parte autora a respaldar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 479 do CPC prevê que o julgador apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. A desconsideração do resultado da perícia, todavia, pressupõe a existência de outros elementos idôneos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, o que não aconteceu no caso.
4. Amparado na prova pericial produzida nos autos, a qual concluiu que o diagnóstico e tratamento endodôntico foi realizado dentro dos protocolos odontológicos. Não comprovada falha ou defeito na prestação dos serviços, tampouco configurada a culpa do profissional na condução do tratamento odontológico, não havendo se falar em ilícito cometido, razão pela qual não há como reconhecer a responsabilidade civil dos réus pelos alegados danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14 e CPC, arts. 479 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1859902, 0726119-84.2020.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024; Acórdão 1787620, 0735990-41.2020.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023.